Tribunal: STJ
Processo: 0016052-08.2023.8.16.0014
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2965198 - PR
(2025/0220613-5)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: MUNICIPIO DE LONDRINA
ADVOGADO
: CARLOS RENATO CUNHA - PR035367
AGRAVADO
: INSTITUICAO ADVENTISTA SUL BRASILEIRA DE EDUCACAO
ADVOGADO
: TIAGO FERNANDO VENDRAMINI - PR072920
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO
AGRAVO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL (ART. 21-
E, V, DO RISTJ). DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA
DE PREQUESTIONAMENTO. NECESSIDADE DE REEXAME DE
PROVAS. SÚMULAS N.

E
7/STJ, 211/STJ, 282/STF, 284/STF
356/STF.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL (ARTS. 1.022 E 489, §
1o, IV, DO CPC) NÃO CONFIGURADA. DECISÃO SURPRESA (ART. 10
DO CPC) E ÔNUS DA PROVA (ART. 373 DO CPC). ALEGAÇÕES
GENÉRICAS.
IMUNIDADE
TRIBUTÁRIA
CONDICIONADA.
REQUISITOS DO
DO CTN. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
ART. 14
1. Agravo interno contra decisão monocrática que conheceu do
agravo para não conhecer do recurso especial, ante a incidência dos óbices
das Súmulas

e
por: (i) violação
7/STJ, 211/STJ, 282/STF, 284/STF
356/STF,
genérica aos arts. 1.022 e 489, § 1o, IV, do Código de Processo Civil; (ii)
ausência de prequestionamento; e (iii) necessidade de revolvimento do acervo
probatório para infirmar premissas sobre o cumprimento dos requisitos do
do Código Tributário Nacional.
art. 14
2. Alegada negativa de prestação jurisdicional não configurada. O
recorrente não especifica, de modo claro e individualizado, os pontos do
acórdão recorrido em que haveria omissão, contradição, obscuridade ou erro
material, nem demonstra a relevância desses vícios para a solução da causa.
Incidência da Súmula n. 284/STF.
3. Cerceamento de defesa por negativa de prova pericial e decisão
surpresa. Razões genéricas e sem particularização adequada dos dispositivos
de lei federal supostamente violados, atraindo a Súmula n. 284/STF.
4. Ônus da prova (art. 373 do CPC). Indicação genérica do
dispositivo, sem particularização do inciso aplicável, o que evidencia falha de
fundamentação e razões dissociadas do decidido pela Corte de origem.
Aplicação da Súmula n. 284/STF.
5. Imunidade tributária condicionada. O acórdão de origem
reconheceu, com base em documentos e elementos probatórios, o
atendimento dos requisitos do
do CTN (utilidade pública, certificações
art. 14
pretéritas, pedidos de renovação do CEBAS e documentação idônea). A
Documento eletrônico VDA56113273 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/04/2026 17:33:30
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: 2632c530-6700-48aa-8206-b93bc32c74eb

pretensão de infirmar tais premissas demanda reexame de provas, vedado
pelo enunciado da Súmula n. 7/STJ.
6. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
16/04/2026 22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA56113273 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/04/2026 17:33:30
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: 2632c530-6700-48aa-8206-b93bc32c74eb

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2965198 - PR
(2025/0220613-5)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: MUNICIPIO DE LONDRINA
ADVOGADO
: CARLOS RENATO CUNHA - PR035367
AGRAVADO
: INSTITUICAO ADVENTISTA SUL BRASILEIRA DE EDUCACAO
ADVOGADO
: TIAGO FERNANDO VENDRAMINI - PR072920
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO
AGRAVO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL (ART. 21-
E, V, DO RISTJ). DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA
DE PREQUESTIONAMENTO. NECESSIDADE DE REEXAME DE
PROVAS. SÚMULAS N.

E
7/STJ, 211/STJ, 282/STF, 284/STF
356/STF.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL (ARTS. 1.022 E 489, §
1o, IV, DO CPC) NÃO CONFIGURADA. DECISÃO SURPRESA (ART. 10
DO CPC) E ÔNUS DA PROVA (ART. 373 DO CPC). ALEGAÇÕES
GENÉRICAS.
IMUNIDADE
TRIBUTÁRIA
CONDICIONADA.
REQUISITOS DO
DO CTN. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
ART. 14
1. Agravo interno contra decisão monocrática que conheceu do
agravo para não conhecer do recurso especial, ante a incidência dos óbices
das Súmulas

e
por: (i) violação
7/STJ, 211/STJ, 282/STF, 284/STF
356/STF,
genérica aos arts. 1.022 e 489, § 1o, IV, do Código de Processo Civil; (ii)
ausência de prequestionamento; e (iii) necessidade de revolvimento do acervo
probatório para infirmar premissas sobre o cumprimento dos requisitos do
do Código Tributário Nacional.
art. 14
2. Alegada negativa de prestação jurisdicional não configurada. O
recorrente não especifica, de modo claro e individualizado, os pontos do
acórdão recorrido em que haveria omissão, contradição, obscuridade ou erro
material, nem demonstra a relevância desses vícios para a solução da causa.
Incidência da Súmula n. 284/STF.
3. Cerceamento de defesa por negativa de prova pericial e decisão
surpresa. Razões genéricas e sem particularização adequada dos dispositivos
de lei federal supostamente violados, atraindo a Súmula n. 284/STF.
4. Ônus da prova (art. 373 do CPC). Indicação genérica do
dispositivo, sem particularização do inciso aplicável, o que evidencia falha de
fundamentação e razões dissociadas do decidido pela Corte de origem.
Aplicação da Súmula n. 284/STF.
5. Imunidade tributária condicionada. O acórdão de origem
reconheceu, com base em documentos e elementos probatórios, o
atendimento dos requisitos do
do CTN (utilidade pública, certificações
art. 14
pretéritas, pedidos de renovação do CEBAS e documentação idônea). A
Documento eletrônico VDA55776353 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:20:22
Código de Controle do Documento: 1887145e-5b72-4480-8899-a0c1e7babf0f

pretensão de infirmar tais premissas demanda reexame de provas, vedado
pelo enunciado da Súmula n. 7/STJ.
6. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto pelo Município de Londrina às fls. 876-
882 contra decisão monocrática do Presidente do Superior Tribunal de Justiça que
conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial, com fundamento no
-
art. 21
E, V, do Regimento Interno do STJ (fls. 840-848).
Na decisão agravada, consignou-se a aplicação de óbices sumulares por
deficiência de fundamentação, ausência de prequestionamento e necessidade de reexame
de provas, notadamente as Súmulas n.

e
em
7/STJ, 211/STJ, 282/STF, 284/STF
356/STF,
razão de: (i) alegações genéricas de violação aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022 do Código de
Processo Civil; (ii) ausência de prequestionamento quanto aos temas processuais e
materiais suscitados; e (iii) necessidade de revolvimento do acervo probatório para
infirmar premissas do acórdão recorrido sobre o cumprimento dos requisitos do art. 14
do Código Tributário Nacional.
Os embargos de declaração opostos contra a decisão monocrática foram
rejeitados (fls. 866-870).
No presente agravo interno, o Município sustenta, em síntese, negativa de
prestação jurisdicional e aponta contradição fática na decisão monocrática, afirmando
que houve oposição de embargos de declaração na origem inclusive para fins de
prequestionamento, e que a violação ao
do Código de Processo Civil foi o eixo
art. 1.022
central do recurso especial. Alega omissão quanto ao enfrentamento específico dos
temas: (a) ausência de prova do preenchimento dos requisitos do
do Código
art. 14
Tributário Nacional; (b) cerceamento de defesa pela negativa de produção de prova
pericial; e (c) inaplicabilidade de precedente sobre presunção de imunidade de templos
ao caso de imunidade condicionada.
Afirma, ainda, que a aplicação da
foi indevida, porque as
Súmula n. 7/STJ
teses relativas aos arts. 10 e 373 do Código de Processo Civil cuidam de vícios
procedimentais (decisão surpresa e distribuição do ônus da prova), não exigindo reexame
de fatos, mas a verificação da regularidade do procedimento adotado pelo Tribunal de
origem, inclusive quanto à oportunidade de produção da prova pericial requerida.
No mérito tributário, sustenta violação ao
do Código Tributário
art. 14
Nacional, por ter o acórdão recorrido presumido o cumprimento de requisitos próprios da
imunidade de templos, quando a imunidade de entidades de educação (art. 150, VI, , da
c
Constituição Federal) é condicionada e demanda comprovação técnica, especialmente
sobre a não distribuição de lucros.
A parte agravada não apresentou resposta ao agravo interno (fl. 887).
Documento eletrônico VDA55776353 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:20:22
Código de Controle do Documento: 1887145e-5b72-4480-8899-a0c1e7babf0f

É o relatório.
VOTO
O agravo interno não merece provimento
Quanto à alegada negativa de prestação jurisdicional e violação dos arts. 489,
§ 1o, IV, e 1.022 do Código de Processo Civil, o insurgente limita-se a reiterar que opôs
embargos de declaração na origem e no próprio Superior Tribunal de Justiça, sem
demonstrar, de forma específica e individualizada, quais vícios persistiram e sua
relevância para a solução da causa, incorrendo em deficiente impugnação.
Com efeito, não obstante o recurso especial alegue violação do
e
art. 1.022
489, § 1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, não especifica em quais os pontos do
acórdão recorrido haveria omissão, contradição, obscuridade ou erro material, tampouco
a relevância da análise dessas questões para o caso concreto.
Portanto, o conhecimento desse capítulo recursal é obstado pela falta de
delimitação da controvérsia, atraindo a aplicação da Súmula n. 284 do STF. Nesse
sentido,
: AgInt nos EDcl no
relator Ministro Paulo Sérgio
v.g.
AREsp n. 1.311.559/RS,
Domingues, Primeira Turma, julgado em
DJe de
30/10/2023,
3/11/2023;
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
REsp n. 2.089.769/PB,
julgado em
DJe de
19/9/2023,
21/9/2023.
No ponto do cerceamento de defesa por ausência de produção de prova
pericial, as razões recursais foram genéricas e sem particularização adequada dos
dispositivos violados, ou cujas vigências teriam sido negadas, o que caracteriza a
ausência de delimitação da controvérsia, atraindo a incidência da Súmula n. 284 do STF
("É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação
não permitir a exata compreensão da controvérsia").
Cabe ressaltar que a simples menção a artigos de lei ou a dissertação sobre
atos normativos não se presta a atender ao requisito de admissão do recurso especial,
consistente na indicação clara e inequívoca do dispositivo de lei federal ou tratado que se
considera violado, o que se mostra indispensável, diante da natureza vinculada do
recurso. No mesmo sentido: AgInt no
relator Ministro Paulo
REsp n. 1.861.859/ES,
Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em
DJe de
AgInt
20/11/2023,
27/11/2023;
no
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado
REsp n. 1.891.181/SC,
em
DJe de
16/10/2023,
18/12/2023.
No tocante à alegação de decisão surpresa, as razões do recurso especial não
desenvolveram tese para demonstrar os motivos pelos quais teria ocorrido violação ao
do CPC, o que evidencia a ausência de delimitação da controvérsia, atraindo a
art. 10
incidência da Súmula n. 284 do STF ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando a
deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia").
Documento eletrônico VDA55776353 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:20:22
Código de Controle do Documento: 1887145e-5b72-4480-8899-a0c1e7babf0f

Nesse sentido: AgInt no
relatora Ministra Regina
REsp n. 2.004.665/SC,
Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
DJe de
AgInt no
11/9/2023,
14/9/2023;
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
REsp n. 2.075.044/SP,
DJe de
4/12/2023,
6/12/2023.
Ademais, as razões do recurso especial se limitaram a alegar, genericamente, a
ofensa ao
do CPC, mas sem particularizar o inciso, que daria suporte à tese
art. 373
recursal. Essa circunstância caracteriza falha de fundamentação do recurso especial,
diante da sua natureza vinculada, configurando ausência de delimitação da controvérsia e
atraindo a aplicação a Súmula n. 284 do STF ("É inadmissível o recurso extraordinário,
quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da
controvérsia"). Nesse sentido: EDcl no AgInt no
relator Ministro
REsp n. 1.940.076/PE,
Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe de
AgInt no
11/9/2023,
21/9/2023;
relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em
AREsp n. 2.110.906/PR,
DJe de
8/5/2023,
19/5/2023.
Neste ponto, a decisão agravada também corretamente concluiu pela
incidência do óbice de deficiência de fundamentação, visto que as razões do recurso
especial encontram-se dissociadas do que decidiu a Corte de origem acerca do ônus da
prova quanto aos requisitos necessários à obtenção da imunidade tributária, o que atrai a
aplicação a Súmula n. 284 do STF.
No que se refere à alegada violação do
do CTN, ante a suposta
art. 14
impossibilidade de reconhecimento da imunidade tributária por conta da ausência de
preenchimento dos requisitos legais, o acórdão recorrido assim se pronunciou (fls. 645-
647 - sem grifos no original):

Ademais, quanto aos requisitos do artigo 14 do Código Tributário
Nacional, vê-se que a instituição apelante foi reconhecida como de utilidade pública
federal, estadual e municipal (mov. 1.6 a mov. 1.8 – 1a Grau).
No caso, ainda que expirado o Certificado de Entidade Beneficente de
Assistência Social (CEBAS), em 2018, infere-se que a apelante protocolou em
(mov. 21.2 dos autos originários) o pedido de renovação do certificado,
19/12/2018
bem como em
(mov. 21.3 dos autos originários).
03/12/2021
Ainda, no tocante aos seus objetivos dispostos em Contrato Social (mov.
1.3) constata-se que:
[...]
O que se denota é que a apelante demonstra em mov. 1.5 dos autos
originários que já obteve em anos anteriores a certificação das entidades
beneficentes de assistência social na área da educação, o que pressupõe que a
instituição de educação comprovou que é constituída regularmente como pessoa
jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, e que é reconhecida como entidade
beneficente de assistência social com finalidade de prestação de serviços na área da
educação.
Documento eletrônico VDA55776353 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:20:22
Código de Controle do Documento: 1887145e-5b72-4480-8899-a0c1e7babf0f

Aliás, inobstante a Lei Federal no
preveja em seu artigo 29, os
12.101/2009
requisitos necessários para que as entidades filantrópicas façam jus a imunidade
tributária, o fato é que a imunidade tributária para as entidades assistenciais está
prevista pela Constituição Federal, de modo que não pode uma lei federal restringir
um direito garantido constitucionalmente.
Destarte, se de um lado a norma federal impõe diretrizes para a fiscalização
tributária, que se consubstanciam em obrigação acessória, por outro lado, tal
obrigação não impede o reconhecimento imediato da imunidade tributária caso
comprovado, por outros meios, que a condição de entidade assistencial, sob pena de
ofensa ao próprio texto constitucional.
[...]
Dessa forma, da análise dos documentos acostados, crê-se que a
apelante faz jus à imunidade diante da verificação dos requisitos legais
apontados.

Como visto, inafastável o óbice da Súmula n. 7 do STJ (“A pretensão de
simples reexame de prova não enseja recurso especial”), porquanto o acolhimento da
pretensão recursal demandaria o reexame do acervo fático-probatório juntado aos autos a
fim de verificar se correta ou não a afirmação do acórdão recorrido de que a recorrida
preenche os requisitos legais necessários ao usufruto da imunidade tributária.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.

Documento eletrônico VDA55776353 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:20:22
Código de Controle do Documento: 1887145e-5b72-4480-8899-a0c1e7babf0f

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt nos EDcl no AREsp 2.965.198 / PR
Número Registro: 2025/0220613-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00130505920258160014 00160520820238160014 130505920258160014 160520820238160014
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MUNICIPIO DE LONDRINA
ADVOGADO : CARLOS RENATO CUNHA - PR035367
AGRAVADO
: INSTITUICAO ADVENTISTA SUL BRASILEIRA DE EDUCACAO
ADVOGADO : TIAGO FERNANDO VENDRAMINI - PR072920
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - IPTU/ IMPOSTO PREDIAL E
TERRITORIAL URBANO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MUNICIPIO DE LONDRINA
ADVOGADO : CARLOS RENATO CUNHA - PR035367
AGRAVADO
: INSTITUICAO ADVENTISTA SUL BRASILEIRA DE EDUCACAO
ADVOGADO : TIAGO FERNANDO VENDRAMINI - PR072920
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
16/04/2026
22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56077938 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:51:09
Código de Controle do Documento: 01d4af86-3a22-4a4b-a9dd-31ec6da45373

Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56077938 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:51:09
Código de Controle do Documento: 01d4af86-3a22-4a4b-a9dd-31ec6da45373